Tribunal: STF
Processo: MS 39592
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO Nº 1.585/2023-TCU–PLENÁRIO PELO QUAL DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014, DE 2024, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALFAEPOETINA. LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE IMPETRANTE. 



    1. Os licitantes têm legitimidade para impugnar os procedimentos licitatórios na via judicial, ainda quando a Corte de Contas haja obstado sua participação no procedimento que nela tramita. Precedente.



    2. Assentou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a exigência do registro na Anvisa tem por finalidade a proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no País (Tema RG nº 500).



    3. A dispensa de registro junto à Anvisa para fornecimento ordinário de medicação, ou seja, quando inexistentes situações excepcionais que a justifiquem, além de oferecer risco à saúde pública, parece afrontar o disposto nas Leis nº 6.360, de 1976, e 8.080, de 1990.



    4. Medida liminar concedida para suspender os efeitos do Acórdão nº 121/2024-TCU-Plenário, determinando, por consequência, a imediata retomada e regular andamento do Pregão nº 90014, de 2024, promovido pelo Ministério da Saúde.



    5. Medida liminar referendada.